Tribunal: STF
Processo: AI 554579
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO
LOCAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados,
restringindo-se à análise de legislação local. Incidência da Súmula
n. 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida
à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição
 do Brasil.
3.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo
regimental não provido.